Tribunal: TJMT
Processo: 1003845-10.2018.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003845-10.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SATURNINO JUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 027.953.021-87 (APELANTE), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE – SEGURO DE VIDA – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – CONSUMIDOR ACIMA DE 60 ANOS – CONTRATO COM MAIS DE 10 ANOS DE CELEBRAÇÃO – DÉCUPLO CONTADO DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/1998 – PRESCRIÇÃO ÂNUA – ARTIGO 206, § 1º, II, “b”, DO CÓDIGO CIVIL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PRESTEÇÃO

– VERBETE SUMULAR Nº 43 DO STJ – JUROS DE MORA DESDE A LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o reajuste do prêmio do seguro de vida por faixa etária será abusivo quando o segurado completar 60 anos de idade e sua relação contratual tiver mais de 10 (dez) anos, contados da vigência da Lei nº 9.656/1998, se a pactuação lhe for anterior.

2. É entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que o prazo de prescrição nas ações que visam declaração de abusividade de cláusula de reajuste decorrente de mudança de faixa etária, nos termos do artigo 206, § 1º, “b”, do Código Civil.

3. A ausência de prova da má-fé do credor impõe a repetição do indébito na forma simples.

4.
Os valores deverão ser atualizados com correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso de cada prestação, conforme Enunciado 43 da Súmula do STJ, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da liquidação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1003845-10.2018.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Saturnino Justino de Oliveira
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, na
Ação Declaratória de Nulidade sobre Reajuste de Plano de Seguro de Vida
ajuizada em face de
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A
, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante defende que a sentença deve ser reformada, porque está em descordo com o ordenamento jurídico pátrio.

Aduz que o reajuste do valor do plano foi abusivo e que os documentos trazidos pela Apelada em sua defesa não corroboram com suas alegações, mas sim com o que foi aduzido pelo Apelante.

Destaca que não assinou qualquer documento que autorizasse a transmutação do plano, conforme mencionado na sentença e que nos autos constam apenas documentos em que há mudança de beneficiário e renúncia, mas não alteração de benefício.

Explica que qualquer alteração contratual a partir dos 60 (sessenta) anos de idade dependia de autorização do Apelante. Além disso, alega que o regulamento do pecúlio prevê no artigo 14 que as alterações devem ser comunicadas por escrito, o que não ocorreu, estando demonstrada a afronta do regulamento e ao Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que, ao contrário do mencionado na sentença recorrida, o Apelante foi quem fez prova nos autos, pois os documentos trazidos coadunam com suas alegações.

Reforça que as alterações no contrato foram realizadas sem seu consentimento e de forma contrária às cláusulas do pacto celebrado, o que configura afronta aos artigos 6º, III e 54, § 4º, do CDC.

Sustenta que o contrato traz expressamente o limite de idade de 60 (sessenta) anos para as atualizações quinquenais e, também, a taxa de 0,003330 a ser aplicada. Porém, a seguradora variou 910% o valor da contribuição e 164% o valor do capital, o que traz desequilíbrio ao pacto.

Expõe que a Juíza Singular deixou de observar também a inversão do ônus da prova ao sopesar as provas trazidas aos autos.

Ao final, requer provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos trazidos na inicial e a Apelada seja condenada ao ônus da sucumbência.

Contrarrazões no Id 105074957 pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que,
em agosto de 1988,
o Apelante
Saturnino Justino de Oliveira
firmou junto à Apelada
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A
o contrato nº39618526, intitulado “Plano Pecúlio I”, nos termos dos documentos juntados pela Apelada no Id 105074085 – Pág. 1/28.

O Apelante trouxe com a petição inicial demonstrativo de evolução de contribuição e benefício do contrato nº 39618526, que aponta alteração dos valores por mês/ano de acordo com o fator de atualização e com o fator de idade (Id 105074073 – Pág. 1/4).

A partir de julho de 1994, houve a conversão das cobranças para valores em Reais que iniciaram em R$ 16,77 (dezesseis reais e setenta e sete centavos) e, em junho de 2017, alcançou o patamar de R$ 1.048,03 (mil e quarenta e oito reais e três centavos), constando ainda as seguintes informações:

(*) Com o intuito de minimizar as perdas inflacionárias a Capemisa valorizou o benefício permitindo aumentos acima dos índices oficiais, sem exigir carência para os benefícios.

(**) Ajuste de faixa etária.

(***) Valorização: Agosto/1995 – Após atualização o valor da contribuição foi multiplicado por 1,090909 e acrescido de R$ 4,24 (R$23,37 x 1,029905 = R$ 24,07 x 1,090909 + R$ 4,54 = R$ 30,80)

Infere-se ainda do documento que os reajustes de faixa etária ocorreram em Julho/1991, Julho/1996, Julho/2001, Julho/2006, Julho/2011, Julho/2016, ou seja, a cada 05 (cinco) anos.

O Regulamento do Plano Pecúlio I (PC1) dispõe no artigo 14º, parágrafo único, que:
“As eventuais modificações de condições, valores de benefícios e/ou contribuições serão comunicados, por escrito, pela Entidade, aos participantes dos planos, no prazo fixado pela SUSEP no seu ato de aprovação. ”.

O artigo 17 traz disposição expressa acerca do reajuste por idade e assim dispõe:

“Atingindo o limite de idade da faixa quinquenal em que se encontra, o participante terá ajustado o valor de sua contribuição para o da faixa quinquenal à que pertencia.

Parágrafo único – O participante terá atingido o limite de idade da faixa quinquenal em que se encontra quando ultrapassar aquele limite de seis meses.”.

No capítulo específico sobre a exclusão do Plano, o regulamento traz no artigo 26,
alínea
“e”, que o participante é excluído do Plano de Pecúlio por haver sido considerado desistente e o artigo 30 traz como uma das hipóteses de ser considerado desistente a seguinte situação:
“quando não aceitar atualização dos valores monetários da contribuição e do pecúlio, na forma do parágrafo único do artigo 23.”.

O artigo 23 traz a previsão de autorização do participante à Capemi para que proceda,
“anualmente, à atualização do benefício para o qual se inscreveu, bem como da sua contribuição”,
com previsão expressa no parágrafo único de que a discordância com as atualizações ali referidas implicava na consideração de sua desistência do Plano.

No artigo 33, o regulamento dispõe acerca da alteração por faixa etária e prevê o seguinte:

“O benefício instituído pelo presente Regulamento destina-se à cobertura de vida inteira,
estando sujeito a agravamento tarifário pela quinquenal mudança de faixa etária do participante subscritor.
Tal agravamento tarifário também pode ocorrer para atender imposições reguladoras do Poder Público que levem a modificações neste Regulamento, as quais venham a afetar o equilíbrio do respectivo plano em seu aspecto técnico autuarial, econômico, ou financeiro, observadas as disposições do artigo 14º e seu parágrafo único.”.
(Negritei)

O artigo 34 faculta ao Participante a rescisão do Plano, caso não concordasse com as novas condições estabelecidas nos termos do artigo 33.

Inconformado com os reajustes informados tanto nos valores das mensalidades quanto no valor do benefício, sentindo-se lesado, o Apelante propôs
a Ação Declaratória de Nulidade sobre Reajuste de Plano de Seguro de Vida
, pleiteando: “
declaração de nulidade dos reajustes aplicados no contrato e condenação da Apelada à devolução de toda importância recebida a maior de forma atualizada; sucessivamente, reajuste do contrato nos moldes originais".

Em sua defesa, a Apelada suscitou a prejudicial de prescrição quanto à pretensão de reembolso dos valores pagos entre agosto/1998 a abril/2017, nos termos do entendimento do STJ.

Explicitou que o Apelante possuía 02 (dois) planos Pecúlio, sendo: um com vigência a partir de 11/1980 (contrato nº 22235782), cujo resgate foi efetuado em 02/2002, e o Pecúlio I vigente desde 08/1988, contrato nº 39618525, cuja situação se encontrava ativa.

Teceu esclarecimentos acerca das atualizações informadas no Plano Pecúlio I, nos termos previstos tanto no Regulamento, quanto na Resolução nº 007 de 27/06/1996, do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNPS), apoiada na Circular da SUSEP nº 11/1996, que trazem os critérios de atualização anual do benefício e também trouxe os ajustes de faixa etária e atualizações monetárias no plano do Apelante, explicando que em julho de 2016 houve o reajuste de faixa etária e, em fevereiro de 2017, a atualização monetária, juntando um demonstrativo de evolução de contribuição/benefício no Id 105074089.

Trouxe, ainda, a informação de que o Apelante não podia alegar desconhecimento dos reajustes porque, em 25/02/2002, assinou pedido de não atualização do valor do benefício (Id 105074082 – Pág. 5).

Apresentou, ainda, extenso arrazoado acerca do Princípio do Mutualismo que norteia os contratos de seguro, que possuem natureza aleatória advinda da sua função econômico-social e aduziu:

“Acerca dos fundamentos dos contratos de seguro/previdência, deve ser levado em alta conta a boa-fé contratual, necessária para devida administração do mutualismo, manutenção do equilíbrio econômico do contrato e, ainda, para que o seguro atinja sua finalidade precípua de minimizar os riscos aos quais estão sujeitos todos os segurados do fundo mutual, e por consequência, a sociedade em geral, considerando a função social do contrato.

Angélica Carlini e Maria da Glória Faria, entendem que o mutualismo é princípio fundamental da operação técnica de seguros e por essa razão, o contrato de seguro quando se torna a vestimenta jurídica da operação técnica, se preocupa tanto em proteger o mutualismo por meio das cláusulas que identificam as coberturas e as exclusões de risco, bem como por meio das cláusulas restritivas de direitos.

Seguem fundamentando que a finalidade do seguro é justamente pulverizar, fragmentar o risco, diluindo suas consequências econômicas no seio de um agrupamento (mutualidade), formado pelos titulares de interesses submetidos aos mesmos riscos, ou seja, o mutualismo é, portanto, um fundamento essencial da atividade de seguros, e, por essa razão, deve ser protegido pelo contrato de seguro”.

Diante das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, a Juíza Singular reconheceu a prescrição da revisão/restituição das parcelas pagas antes de maio/2015, pois a ação foi ajuizada em maio/2018; não concedeu a inversão do ônus da prova e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o Apelante recorre.

De início verifico, que não merece prosperar a alegação de reforma porque deveria ter sido deferida a inversão do ônus da prova, pois se sabe que o instituto não é uma medida automática a ser concedida em todos os casos, conforme entendimento jurisprudencial colacionado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, DISPONIBILIZADO DO VALOR E DA INADIMPLÊNCIA –
CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – INVERSÃO QUE NÃO É AUTOMÁTICA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência. Portanto, a inversão do ônus da prova não exime o Autor da prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, bem como, o Réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(TJMT - AC: 10236116320178110041 MT. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Sebastiao Barbosa Farias. Julgamento: 03/12/2019. Publicação: 10/12/2019) - Negritei.

Portanto, não há falar em alteração da sentença nesse ponto.

Extrai-se dos autos que, apesar de não fugir do conhecimento do Apelante as atualizações implementadas tanto no benefício quanto nas contribuições mensais, conforme o documento assinado em 25/02/2002, em que formalizou o pedido de não atualização do valor do benefício, como aduzido e comprovado pela Apelada (Id 105074082 – Pág. 5), deve-se levar em conta os seguintes critérios para análise deste recurso: idade do Apelante e tempo do contrato a partir da vigência da Lei nº 9.656/1998. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o reajuste do prêmio do seguro de vida por faixa etária será abusivo quando o segurado completar 60 anos de idade e sua relação contratual tiver mais de 10 (dez) anos, contados da vigência da Lei nº 9.656/1998, se a pactuação lhe for anterior,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. ÂNUA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE NÃO AFETA O FUNDO DE DIREITO, APENAS A PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE PAGOS A MAIOR. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a restituição de prêmios em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora, amparada em cláusula contratual considerada abusiva, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, com renovação periódica da avença, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula 85/STJ. Logo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito e, como consequência, serão passíveis de cobrança apenas as quantias indevidamente desembolsadas nos 12 (doze) meses que precederam o ajuizamento da ação.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, nos contratos de seguro de vida, a cláusula contratual que estipula a majoração do prêmio segundo a faixa etária do consumidor somente é abusiva quando o segurado completar 60 (sessenta) anos de idade e ter mais de 10 (dez) anos de vínculo contratual, contados da vigência da Lei nº 9.656/1998, se a pactuação lhe for anterior.

4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1537714 / MG. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2019/0201415-9. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Julgamento: 24/11/2020. Publicação: DJE 09/12/2020) – Negritei.

PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA LIMITADA ÀS FAIXAS ETÁRIAS SUPERIORES A 60 ANOS E DESDE QUE CONTE O SEGURADO COM MAIS DE 10 ANOS DE VÍNCULO.
ANALOGIA COM CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA

DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos

Termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça é de que nos contratos de seguro de vida, a cláusula contratual que estipula a majoração do prêmio segundo a faixa etária do consumidor somente é abusiva quando o segurado completar 60 (sessenta) anos de idade e ter mais de 10 (dez) anos de vínculo contratual, contados da vigência da Lei nº 9.656/1998, se a pactuação lhe for anterior, por aplicação analógica do art. 15, parágrafo único, da Lei de Planos de Saúde (AgRg no REsp 1.428.005/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 19/4/2016).

3. A seguradora não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para negar provimento ao seu recurso especial. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (STJ. AgInt no AREsp 1225241 / SP Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2017/0330576-4. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Moura Ribeiro. Julgamento: 30/09/2019. Publicação: DJe 03/10/2019) – Negritei.

Então, apesar do teor da declaração no referido documento ser no sentido de que: "
Declaro não aceitar os índices propostos para a atualização do meu Benefício no mês e no Contrato citado abaixo, mantendo a situação anterior,
ressalvada a ocorrência de ajuste por mudança de idade.
Estou ciente que permanecerão vigentes os meus direitos adquiridos, não havendo nada a reclamar no futuro de minha parte e de meus Beneficiários, em decorrência deste pedido"
(sem destaque no original), os reajustes por idade
inseridos nas faturas a partir de 2011 são inválidos
, pois a situação aqui apresentada se amolda ao caso de abusividade na mudança de faixa etária de consumidor com mais de 60 (sessenta) anos de idade, cujo contrato está vigente há mais de 10 (dez) anos, contados da vigência da Lei 9.656/1998.

Destaco que o ano de 2011 foi tomado como referência porque, em 2008, não houve reajuste por faixa etária, repito, apenas em 2011 (Id 105074073).

Em 25/02/2002, o Apelante já contava com 65 (sessenta e cinco) anos, visto que nascido em 23/12/1936. Além disso, o tempo de contrato do seguro de vida era de 14 (quatorze) anos, porém, não preenchia o requisito de 10 anos da vigência da Lei nº 9.656/1998.

Assim, apesar de ter assinado o documento com a ressalva de eventual ocorrência de reajuste quinquenal por idade, insisto, a partir de 2011, passou a ser inválida.

Ademais, o Regulamento trazido pelo Apelante com a petição inicial, e também pela Apelada em sua contestação, expõe em suas cláusulas, de forma expressa e clara, as questões atinentes às atualizações que poderiam incidir tanto no benefício, quanto nas contribuições mensais, inclusive em decorrência da alteração da idade, porém, a tabela do regulamento encerra a Faixa Quinquenal de Idade aos 60 (sessenta) anos.

Logo, as alterações por faixa etária ocorridas após essa idade e a partir de 10 anos da vigência da Lei nº 9.656/1998 são abusivas e ilegais, o que coaduna com parte das alegações do Apelante, pois não torna o contrato nulo, e sim inadequados os reajustes realizados.

Como pontuado acima, extrai-se do histórico de cobranças de Id 105074073 que os reajustes de faixa etária ocorreram a cada 05 (cinco) anos e nos seguintes meses: Julho/1991; Julho/1996; Julho/2001; Julho/2006;
Julho/2011; Julho/2016
, mas não poderiam ter sido inseridos de
2011
para frente, pois o Apelante já estava com 75 (setenta e cinco) anos e, a partir de 2008, o contrato ultrapassou 10 (dez) anos de celebração, contados da vigência da Lei nº 9.656/1998.

De mais a mais, ao contrário do que foi exposto na sentença recorrida, verifico que o Apelante trouxe prova do direito alegado e demonstrou a abusividade das cobranças dos reajustes de faixa etária pela Seguradora, fazendo jus ao reembolso dos valores não alcançados pela prescrição.

No que tange à prescrição, importante destacar que está consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o prazo de prescrição é o anual, previsto no artigo 206, § 1º, “b”, do Código Civil, como demonstra a jurisprudência
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE. LEGALIDADE.
PRESCRIÇÃO ANUAL.
PERDA DO FUNDO DE DIREITO. INVIABILIDADE. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CLÁUSULA DE REAJUSTE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Aplica-se o prazo de prescrição anual à pretensão do contratante de seguro de vida que visa a declaração de abusividade de cláusula de reajuste decorrente de mudança de faixa etária, na forma do art. 206, § 1º, "b", do Código Civil, sendo que o transcurso prescricional possui efeito apenas sobre as parcelas anteriores a 1 (um) ano do ajuizamento da demanda, não atingindo o fundo do direito. Precedentes.

2. Os contratos de seguros e planos de saúde são pactos cativos por força de lei, por isso renovados automaticamente (art. 13, "caput", da Lei n. 9.656/1998), não cabendo, assim, a analogia para a análise da validade das cláusulas dos seguros de vida em grupo. Precedentes. 3. "Superveniência da alteração da orientação da jurisprudência do STJ sobre a questão de fundo, passando-se a entender como inexistente, em tese, a abusividade do aumento dos prêmios de acordo com a faixa etária dos segurados em contrato de seguro de vida em grupo" (EDcl no AgInt no AREsp 1537714/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021).

4. Agravo interno a que se dá parcial provimento. (STJ. AgInt no REsp 1744660 / RS. Agravo Interno no Recurso Especial 2018/0130753-6. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira. Julgamento: 08/06/2021. Publicação: DJE 22/06/2021) - Negritei.

Portanto, a definição de reembolso dos valores indevidamente pagos a título de reajuste etário aplica-se aos pagamentos realizados 01 (um) ano antes do ajuizamento da ação (11/05/2018), ou seja,
a partir de 11/05/2017.

Ressalto, também, que a restituição deverá ser feita na forma simples, pois, não está configurada má-fé da Seguradora.

Os valores deverão ser atualizados com correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso de cada prestação, conforme Enunciado 43 da Súmula do STJ, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da liquidação.

Sem mais delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformo a sentença e julgo parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação declaratória de nulidade de reajuste, e reconheço a ilegalidade dos reajustes por faixa etária a partir de
julho de 2011
; reconheço a prescrição anual no caso e determino que a Seguradora proceda à devolução, na forma simples, dos valores pagos a maior, a partir de
11/05/2017
, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada prestação e juros de mora a partir da liquidação.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022